Tribunal: STF
Processo: RE 1447622
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claro Nxt Telecomunicações S.A. formalizou recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    A Presidência do Supremo determinou a devolução do processo à origem (autuado como ARE 1.406.302), para que fosse observada a orientação firmada no RE 776.594, Tema n. 919/RG (eDoc 29).



    Retornando os autos a esta Corte, foram distribuídos à minha relatoria, com nova numeração.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão assim ementado:



    Embargos à execução fiscal Taxa de Licença para Localização e Funcionamento sobre Estação Rádio Base (ERB) do exercício de 2019 Município de Santos Alegação de usurpação da competência da União para legislar sobre o funcionamento das rádios-base. Não ocorrência. Competência municipal para disciplinar assuntos de interesse local e promover o adequado ordenamento territorial. Artigos 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal. Uso e ocupação do solo urbano - Cobrança que decorre do exercício de poder de polícia dos municípios. Previsão do fato gerador na Lei Municipal nº 3.750/1971 (Código Tributário Municipal) - Legitimidade da cobrança. Sentença de procedência reformada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta 15ª câmara de Direito Público - Recurso provido.



    Posteriormente, esse julgamento foi confirmado em sede juízo negativo de retratação:



    APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução fiscal. Taxa de Licença para Localização e Funcionamento sobre Estação Rádio Base (ERB) do exercício de 2019. Município de Santos. Acórdão que deu provimento ao apelo do município para reconhecer a legitimidade da cobrança - Agravo interposto contra decisão negatória de seguimento do Recurso Extraordinário - Recurso devolvido à Turma Julgadora para realização do juízo de conformidade - Julgamento do RE nº 776.594/SP - Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, em que fixou a tese de que “A instituição de taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados de voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” - O STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produzirá efeitos da partir da data da publicação da ata de julgado, ficando ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas - O entendimento do acórdão no sentido de que a lei municipal não adentra assuntos de telecomunicações e que trata de interesse local, promoção ao adequado ordenamento territorial uso e ocupação do solo, não destoa do paradigma sufragado pela Corte Suprema - Manutenção da conclusão do julgamento anterior.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 21, XI; 22, IV; 30, VIII; 145, II; e 150, IV, todos da Constituição Federal.



    Sustenta que a taxa de licenciamento deveria ser cobrada no momento da instalação da Estação Rádio Base (ERB), contudo, a municipalidade tem efetuado diversos lançamentos na finalidade de fiscalizar a atividade de telecomunicação, que é de competência exclusiva da União.



    Aduz que a competência municipal para fiscalização do setor de telecomunicações foi estabelecida pela Lei federal n. 13.116/15, ao prever regras de instalação de torre de sustentação de aparelhos de telefonia.



    Assevera que a municipalidade não pode envolver-se em questão referente ao funcionamento das Estações de Rádio Base, cuja competência é privativa da União.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem reformou a sentença ao concluir pela legitimidade da cobrança, pelo Município, da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estação Rádio Base. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



     O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de constitucionalidade da instituição da taxa de instalação das ERB'S, conforme julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 632.006, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado em 18/11/2014, cuja ementa encontra-se lavrada na seguinte forma:



    .......................................................................................................



     Saliente-se que cabe ao município fiscalizar a instalação das antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade exercida pela embargante, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal nº 9.472/97.



    …...................................................................................................



    Em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal o Município de Santos editou a Lei Municipal nº 3.750/71 (Código Tributário Municipal) instituindo a taxa decorrente do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de licença para localização e funcionamento, conforme dispõem os artigos 102 a 104, in verbis:



    .......................................................................................................



    De se concluir que, para que sejam instaladas em qualquer território municipal e que lá permaneçam, as Estações Rádio Base (ERB's) devam respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano.



    ......................................................................................................



    Portanto é legítima a cobrança da taxa sub judice, porque está dentro da competência fiscalizatória municipal e o critério da base de cálculo tem relação com o custo da fiscalização e decorre do poder de polícia, conforme explicitado. 



    Desse modo, impõe-se a reforma da sentença, para julgar improcedentes os embargos, determinando o prosseguimento da execução fiscal, com a inversão dos ônus sucumbenciais.



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo.



    Esta Suprema Corte, na análise da ADI 3.110, assentou a competência privativa da União para a edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. (...) PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 



    7. Ação direta julgada procedente.



    (ADI 3110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10/6/2020)



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.



     (RE 1.370.232, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13/9/2022)



    Na oportunidade foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Na sequência, ao examinar o RE 776.594, piloto do Tema n. 919/RG (DJe de 9/2/2023), essa compreensão foi reafirmada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    Assim, verifico que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pelo Supremo acerca do debate. Nesse sentido:



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Instalação de estações rádio base (ERB). Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Entendimento firmado no julgamento da ADI nº 3.110/SP. Precedentes. 



    1. No julgamento da ADI nº 3.110/SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que se insere dentro da competência privativa da União editar legislação disciplinadora do tema de telecomunicações. (...)



    (ARE 1.291.356 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 20/10/2021).



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Instalação de estação de rádio-base em desacordo com legislação municipal. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.396.322 ED, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2022)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 4.978/2002 DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, QUE REGULAMENTA ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. TEMA INSERIDO NO CONCEITO DE TELECOMUNICAÇÕES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da Lei 4.978/2002, do Município de Governador Valadares, que dispõe sobre a localização, instalação e operação de antenas transmissoras de rádio, televisão, telefonia celular, telecomunicações em geral e outras antenas transmissoras de radiação eletromagnética.



     2. Tal entendimento está alinhado à jurisprudência desta CORTE, no sentido de ser inconstitucional norma local que verse sobre instalação e operação de antenas transmissoras de ondas eletromagnéticas por usurpação da competência privativa da União (ADI 3.110/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/6/2020; e RE 981.825 AgR-segundo-ED-ED-segundos-EDv-segundos-AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 02-06-2021). 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.



     (ARE nº 1.382.759 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/3/2023)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença do juízo de origem, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente